Tribunal: STF
Processo: HC 94990
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE
   LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, II, e § 3º, DO
   CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS LIGADOS À REINCIDÊNCIA.
   FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NA INSTÂNCIA A QUO. FALTA DE
   FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE À DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. OFENSA AO
   PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE
   CONCEDIDA.
I - Os juízos de primeiro e segundo graus
   mantiveram-se silentes quanto ao requisito subjetivo ligado à
   reincidência genérica para a substituição da pena corporal pela
   restritiva de direitos.
II - Embora tenha a falta de
   prequestionamento do tema levado ao não-conhecimento do recurso
   especial no STJ, subsiste o constrangimento ilegal contra o
   paciente.
III - A falta de fundamentação no tocante à denegação
   do benefício previsto no art. 44 do Código Penal ofende o
   princípio da individualização da pena. Precedente.
IV - Ordem
   concedida em parte para que o juiz de primeira instância profira
   nova decisão quanto à questão.